Tribunal: STF
Processo: HC 235636
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Alberto Moraes Cobertino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 849.130/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS QUATRO DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS OBJETIVOS AUSENTES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por quatro vezes, à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos do dia 9.2.2010 e 17.2.2010, pois preenchidos os requisitos necessários, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a continuidade delitiva, unificando as penas aplicadas ao sentenciado nos dos dias 9.2.2010 e 17.2.2010, nos termos do art. 71 do Código Penal. (p. 10)



    É o relatório.



    Decido. 



    Na espécie, busca-se o redimensionamento das sanções do paciente, ante o reconhecimento da continuidade delitiva entre os quatro crimes de tráfico de drogas por ele praticados.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão de apelação, quanto ao paciente: 



    “As ações criminosas, segundo comprovado pelas ligações telefônicas e pelas prisões em flagrante, foram assim perpetradas pelos apelantes: 



    a) Os acusados ALBERTO DE MORAES, JOSÉ ALBERTO e ALESSANDRO SACHETTI, comercializaram e entregaram a Júlio César dos Santos, para transporte, visando ao consumo de terceiros, 1,055kg (um quilo e cinquenta e cinco gramas) de crack, conforme se depreende das escutas de fls. 19/24 e 531 e do auto de prisão em flagrante (fls. 405/415); 



    b) Os acusados ALBERTO DE MORAES, ELIZABETE QUIRINO e VALDINEI QUIRINO, entregaram a VANDERLEI NOGUEIRA, para venda e consumo de terceiros, duas porções de crack, pesando 0,8g (oito decigramas) e 06 (seis) porções de maconha, pesando 25,8g (vinte e cinco gramas e oito decigramas). Tal droga pertencia a ALBERTO DE MORAES e estava sendo vendida sob a supervisão de ELIZABETE e VALDINEI (cf. prisão em flagrante de fls. 417/430);



    c) Os apelantes ALBERTO DE MORAES e VALDINEI QUIRINO entregaram a ELIZABETE QUIRINO e a JOSUEL LUCAS, para venda, trinta e cinco pedras de crack, e nove porções de cocaína. As drogas eram de ALBERTO DE MORAES e estavam sendo vendidas sob a supervisão de VALDINEI (cf. auto de prisão em flagrante de fls. 431/444 e escutas telefônicas de fls. 276/283);



    d) O réu VALDINEI QUIRINO, ainda, guardava no telhado de sua casa 78 (setenta e oito) pedras de crack, para venda a terceiros, drogas estas pertencentes a ALBERTO DE MORAES (cf. fls. 445/457); 



    e) o acusado ALBERTO DE MORAES entregou também a TIAGO FIGUEIREDO, para venda a consumo de terceiros, várias porções de maconha, das quais foram apreendidas cinco (cf. fls. 458/468 e escutas telefônicas de fls. 552/553); 



    f) A acusada ALINE FRANCIANE participou auxiliando o tráfico praticado por seu esposo, ALBERTO DE MORAES, distribuindo a droga a ser comercializada (cf. diálogo de fls. 97 e 99 e 268/269);



    [...]



    Relataram ainda que ALBERTO DE MORAES comprava drogas de ALESSANDRO SACHETTI e de JOSÉ ALBERTO e chefiava o esquema de repartição, distribuição e venda das drogas através dos demais acusados no presente feito.



    a.1) ALBERTO DE MORAES: 



    A pena-base do acusado foi fixada no mínimo legal, sendo exasperada em 1/6 na segunda fase da dosimetria, em virtude da reincidência (fls. 18 do apenso próprio). Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Tal fração se mostra suficiente e adequada para prevenção e reparação do crime, uma vez que a reincidência deve ser punida com maior rigor, pois integra o princípio da individualização da pena.



    Observo que o réu não faz jus à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois não preenche os requisitos deste dispositivo, uma vez que é reincidente e faz parte de organização criminosa, dedicando-se à prática de atividades ilícitas.



    O MM. Juiz corretamente reconheceu o concurso material dos crimes de tráfico, por quatro vezes, pois aqui não há que se falar em continuidade delitiva.



    O acusado incorreu em diversos verbos núcleos do tipo, ora vendendo, ora comprando, ora distribuindo, ora entregando a terceiros para venda ou ora supervisionando a venda por terceiros, sendo todas estas condutas praticadas em intervalos muito superiores aos 30 (trinta) dias preconizados pela jurisprudência, pois as provas demonstram sua participação ativa durante meses e sempre de forma diversa em cada um dos quatro crimes praticados.



    [...]



    b.1) ALBERTO DE MORAES:



    A pena-base do acusado foi corretamente fixada em 1/3 acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do crime e condições pessoais do agente, mormente pelo fato de chefiar a organização criminosa. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi exasperada em 1/6, em virtude da reincidência (fls. 18 do apenso próprio). Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.



    A fração de aumento pela reincidência, como já consignado, se mostra suficiente e adequada para prevenção e reparação do crime e está em consonância com o entendimento desta Câmara Criminal.” (eDOC 3)



    Por oportuno, transcrevo, também, a fundamentação do ato coator:



    “Conforme relatado, busca-se o redimensionamento das sanções do agravante, ante o reconhecimento da continuidade delitiva entre os quatro crimes de tráfico de drogas por ele praticados.



    De início, observo que para o reconhecimento de crime continuado, na forma do art. 71 do Código Penal, a sequência criminosa deve ser considerada como uma só infração penal, assim, não haveria o que se falar em concurso de crimes já que na verdade seria um crime somente, porém continuado.



    [...]



    Quanto ao tema, assim se pronunciou o Magistrado (e-STJ, [...] Para todos os delitos, devem ser aplicadas as regras, do concurso material de crimes, prevista no artigo 69 do Código Penal. No que concerne aos delitos de tráfico não se aplica a regra da continuidade delitiva, porque, não obstante as condutas guardarem identidade quanto ao lugar, não há observância quanto às condições de modo de execução e de tempo, observada a orientação jurisprudencial que fixa o limite de 30 dias entre as condutas.



    A Corte estadual, por sua vez, ratificou o entendimento acima, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 128, destaquei):



    [...] O MM. Juiz corretamente reconheceu o concurso material dos crimes de tráfico, por quatro vezes, pois aqui não há que se falar em continuidade delitiva. O acusado incorreu em diversos verbos núcleos do tipo, ora vendendo, ora comprando, ora distribuindo, ora entregando a terceiros para venda ou ora supervisionando a venda por terceiros, sendo todas estas condutas praticadas em intervalos muito superiores aos 30 (trinta) dias preconizados pela jurisprudência, pois as provas demonstram sua participação ativa durante meses e sempre de forma diversa em cada um dos quatro crimes praticados.



    Pela leitura dos recortes acima, verifica-se que a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva foi rechaçada porque os crimes foram praticados de maneira esparsa, e com formas de execução distintas, pois o paciente não apenas vendia drogas, mas ora comprava, ora distribuía, ora supervisionava e também entregava entorpecentes a terceiros para que estes o vendessem, sendo evidente, portanto, que mediante mais de uma conduta, ele consumou vários crimes, nos exatos moldes previstos no art. 69, do Código Penal. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, no que se refere ao critério temporal, para que se reconheça a continuidade delitiva entre crimes, utiliza-se como parâmetro o intervalo de tempo de 30 dias, o que não foi observado no caso concreto.



    Desse modo, inviável o afastamento do concurso material de crimes, pois os delitos foram praticados em tempo e modo distintos, não observados os requisitos de ordem objetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva.” (eDOC 6)



    Ademais, a jurisprudência desta corte condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. 



    De se ver que a instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva. Nesse sentido: HC 212310, rel. Alexandre de Moraes, Segunda Turma e HC 190090, rel. Edson Fachin, Segunda Turma.



    Por fim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente